Tribunal: TJPA
Processo: 0035095-17.2011.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada no julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 1.170.204/RS (Tema 1.028/STF).2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº
0035095-17.2011.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO / REEXAME
AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
AGRAVADO:
JERSON NUNES DE SOUZA
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada no julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 1.170.204/RS (Tema 1.028/STF).

2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário em apelação / reexame, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 05 a 12 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relatora

PROCESSO Nº
0035095-17.2011.814.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO / REEXAME
AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
AGRAVADO:
JERSON NUNES DE SOUZA
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 199/202) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (fls. 197/197-v), com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário com agravo n. 1.170.204/RS (Tema 1.028/STF).

A parte agravante alegou, em síntese, que a decisão recorrida não atentou para o fato de que a análise de ofensa ao disposto nos arts. 5.º, II, e 37 da Constituição Federal não pode deixar de ser submetida à apreciação do Pretório Excelso, realçando, ainda, que o acervo fático-probatório demonstra que o ora agravado não se desincumbiu do ônus de provar a cogitada dependência econômica, de modo que não faz jus ao benefício previdenciário vindicado.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 204).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO/REEXAME - PROCESSO Nº
0035095-17.2011.814.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A matéria objeto do agravo interno já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo declarada a ausência de repercussão geral. Daí por que, na decisão recorrida (fls. 197/197-v), foi aplicada a tese firmada pelo Pretório Excelso recurso extraordinário com agravo n. 1.170.204 (Tema 1.028/STF), cuja ementa consigna o seguinte:

¿Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 2. Ausência de repercussão geral¿
(ARE 1170204 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 14/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2019 PUBLIC 12-03-2019 )

Registro, por oportuno, que o acórdão proferido no ARE 1.170.204 transitou em julgado em 27/03/2019. Além disso, não resta evidenciada nenhuma distinção, sendo certo que a parte pretende revolver fatos e provas, bem como exame de legislação local, providências sabidamente vedadas nos recursos de estrito de direito, a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ficando evidente o intuito de procrastinar a execução de provimento judicial que está em conformidade com tese fixada em decisão transitada em julgado.

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno.

Página de
3
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB. 2019/2020.227-voto
3